Tribunal: TCU
Processo: 013.769/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Auxiliadora dos Santos no cargo de assistente de tecnologia da informação na Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria de Maria Auxiliadora dos Santos; 9.2. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.